Tribunal: TJDFT
Processo: 0706962-18.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0706962-18.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOABERLAN LIMA MOTA JUNIOR RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET LTDA DECISÃO Nos termos do Enunciado 80, do FONAJE: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a COMPLEMENTAÇÃO intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)". A admissibilidade do Recurso Inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais, e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, c/c art. 29, inc. I, e art. 31 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação. No caso concreto, ao interpor recurso inominado a parte recorrente apresentou pedido de gratuidade de justiça, contudo, não juntou documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada. Instada a comprovar a alegação, a parte recorrente deixou de se manifestar dentro do prazo, conforme certidão de ID 46319737. A petição de ID 46362534 afirma que os comprovantes não foram apresentados no prazo em razão de inconsistência na internet que não permitiram acesso ao aplicativo bancário, no entanto, não traz nenhum documento apto a comprovar o alegado. Cabe ressaltar que a Decisão de ID 46052197 consignou que os documentos deveriam ser apresentados no prazo de 2 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Ante o exposto, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 400,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 12 de maio de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator